Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-50.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1000225-50.2016
Vistos etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Interno interposto, nos termos do §2o do artigo 1.021 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora